Tribunal: TJDFT
Processo: 0752815-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752815-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ANTONIO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, condenado a 20 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A, c/c art. 71, ambos do CP - execução n. 0403023-95.2025.8.07.0015), pretende ser beneficiado com prisão domiciliar humanitária. Sustenta a impetrante que o paciente, portador de doença psiquiátrica grave, tem histórico de surtos psicóticos, tentativa de suicídio e internações em clínica especializada, razão pela qual realiza acompanhamento psiquiátrico desde janeiro de 2023. Expedido mandado de prisão para cumprir a pena, a defesa requereu fosse realizada perícia médica, nos termos do art. 183 da LEP, convertida a pena privativa de liberdade em medida de segurança e concedida a prisão domiciliar humanitária. A decisão impugnada indeferiu os pedidos (ID 78923441). Pede, em liminar, seja suspenso o mandado de prisão, deferido o cumprimento da pena em prisão domiciliar humanitária e submetido o paciente a perícia psiquiátrica com urgência. O habeas corpus é mera repetição do HC 0752140-27.2025 - impetrado em 24.11.25 -, a mim distribuído em 26.11.25, e ainda pendente de julgamento pela Turma (consulta ao PJE). O objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado anteriormente, e não há qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão. Não se admite o habeas corpus. Intime-se. Arquivem-se. Brasília - DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES